Tribunal: TJSP
Processo: 1003444-90.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais julgada improcedente. 1. Pretensão de ressarcimento de quantias despendidas para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Não acolhimento. Entendimento pacificado do STJ de que a contratação de advogado para atuação em juízo não configura dano material indenizável porque inerente ao exercício do direito de defesa e ao acesso à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais julgada improcedente. 1. Pretensão de ressarcimento de quantias despendidas para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Não acolhimento. Entendimento pacificado do STJ de que a contratação de advogado para atuação em juízo não configura dano material indenizável porque inerente ao exercício do direito de defesa e ao acesso à Justiça. Precedentes desta Corte no mesmo sentido. 2. Litigância de má-fé atribuída à apelante pela parte contrária. Não verificação. Dolo processual não demonstrado. Propositura da demanda, por si só, não configura abuso do direito de ação. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003444-
90.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ELOINA BERTOLINI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRO EDUCACIONAL RIO CLARO LTDA.
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-90.2016.8.26.0510 - Voto no 2446
2/5
amb
Apelação Cível no 1003444-90.2016.8.26.0510
Apelante: Eloina Bertolini
Apelado: Centro Educacional Rio Claro Ltda. Epp
Comarca: Rio Claro - 3a Vara Cível
Juíza de Direito: Cyntia Andraus Carretta
Número de origem: 1003444-90.2016.8.26.0510
VOTO No 2446
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais
julgada improcedente. 1. Pretensão de ressarcimento de quantias
despendidas
para
pagamento
de
honorários
advocatícios
contratuais. Não acolhimento. Entendimento pacificado do STJ de
que a contratação de advogado para atuação em juízo não
configura dano material indenizável porque inerente ao exercício
do direito de defesa e ao acesso à Justiça. Precedentes desta Corte
no mesmo sentido. 2. Litigância de má-fé atribuída à apelante pela
parte
contrária.
Não
verificação.
Dolo
processual
não
demonstrado. Propositura da demanda, por si só, não configura
abuso do direito de ação. 3. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 168/171) interposto por
Eloina Bertolini contra respeitável sentença (fls. 165/166) que, nos autos de ação de
indenização por danos materiais ajuizada contra Centro Educacional Rio Claro Ltda. EPP,
julgou improcedente a demanda, atribuindo a requerente o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em R$
1.400,00, observada a gratuidade processual.
Defende, em síntese, que os honorários advocatícios contratuais se
inserem na rubrica de danos materiais, razão pela qual a parte contrária deve lhe indenizar
pela quantia despendida na contratação de advogado para responder a ação proposta pelo
recorrido que foi, ao final, julgada improcedente. Ressalta que o valor perseguido não se
revela desproporcional, na medida em que observa a tabela de honorários da Ordem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-90.2016.8.26.0510 - Voto no 2446
3/5
amb
Advogados do Brasil. Desta forma, requer a inversão do julgado para que o feito seja
julgado procedente.
O recorrido, em sua contrarrazões, sustenta, em resumo, que a
recorrente não faz jus à indenização por danos materiais. Isto porque, argumenta, os
supostos danos materiais cobrados decorrem de contratação de advogado para atuação em
ação que tramitou perante o Juizado Especial Cível, e, sendo assim, sequer havia
obrigatoriedade de constituição de patrono nos autos. Defende, desta forma, que a
contratação promovida decorreu de mera liberalidade da apelante, que diante de alegada
hipossuficiência, poderia ter buscado assistência jurídica gratuita através da Defensoria
Pública. Desta forma, requer a manutenção da sentença combatida, majorando-se os
honorários de sucumbência para o dobro e, além disso, a condenação da parte contrária nas
penas da litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (fls. 167), sem recolhimento de preparo
recursal, diante da gratuidade de justiça deferida à recorrente (fls. 99).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Eloina Bertolini, ora
recorrente, em face de Centro Educacional Rio Claro Ltda. EPP, ora recorrido, objetivando
ressarcimento pelos valores gastos na contratação de advogado para responder à ação de
cobrança ajuizada pela parte contrária processo no 1005080-28.2015.8.26.0000.
Sustenta a recorrente que os gastos com honorários advocatícios
contratuais configuram danos materiais, de forma que deve ser indenizada pela respectiva
quantia despendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-90.2016.8.26.0510 - Voto no 2446
4/5
amb
Entretanto, conforme entendimento pacificado pela 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de
interesses das partes não pode se constituir em dano material passível de indenização,
porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla
defesa e acesso à Justiça (AgRg no AREsp 516.277/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de
advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode
constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao
exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e
acesso à Justiça. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1449412/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019)
Neste Tribunal:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Pretensão fundada em agressões verbais de cunho homofóbico proferidas por
consumidor de serviços de laboratório de análises clínicas contra profissional
técnica de enfermagem. Sentença de parcial procedência que condenou o réu ao
pagamento de indenização pelos danos morais. Preliminar. Prescrição. Questão
já analisada pelo juízo a quo e não agravada oportunamente. Preclusão.
Inteligência dos arts. 507 e 1.015, II do CPC. Dano moral. Caracterização
inequívoca
no
contexto
de
injúrias
graves, de cunho homofóbico,
comprovadamente desferidas pelo réu contra a autora em seu ambiente de
trabalho, expondo-a a constrangimento severo na frente de clientes e colegas de
trabalho. Quantum indenizatório arbitrado em plena sintonia com as diretrizes
da razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao duplo escopo,
compensatório/punitivo da reparação a tal título. RECURSO ADESIVO.
Insurgência recursal da autora em relação ao decreto de improcedência do
pedido de ressarcimento dos danos materiais consubstanciados nos honorários
advocatícios contratuais pagos ao causídico que a representa nos autos.
Reembolso não devido. Precedentes. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos na forma do art. 252 do RITJESP. Recursos desprovidos. (TJSP;
Apelação Cível 1008978-02.2017.8.26.0309; Relator (a): Airton Pinheiro de
Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro:
25/08/2020) (g.n.)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Interesse de
agir quanto à devolução de valores de IPVA. Inexistência. Ocorrência de
preclusão quanto ao tema, já que, indicada em defesa a culpa do Autor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-90.2016.8.26.0510 - Voto no 2446
5/5
amb
relação à não devolução dos valores pagos, quedou-se o mesmo silente.
Arrematação de bem móvel em leilão no qual houve previsão editalícia de
condições incertas sobre o veículo, com aceitação do bem no estado em que se
encontrava e com pagamento de valor menor que metade do previsto na Tabela
FIPE. Honorários advocatícios contratuais que não podem ser objeto de
indenização nos autos. Contrato firmado entre a parte e o causídico contratado
e que não pode ser imputado a terceiros em relação ao negócio jurídico.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1043185-84.2018.8.26.0602; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020) (g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS RECÍPROCAS.
GRANDE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO.
PEDIDO
RECONVENCIONAL.
REEMBOLSO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE..
RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Estando evidente a grande animosidade
existente entre as partes, que resultaram em ofensas recíprocas, por troca de
mensagens em redes sociais, não prospera a pretensão de indenização por
danos morais.. 2. Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano
material, pois inerentes ao exercício regular dos direitos do contraditório, da
ampla defesa e do acesso à Justiça. Precedentes do STJ e desta Câmara.
(TJSP; Apelação Cível 1004161-07.2019.8.26.0152; Relator (a): Maria do
Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro:
06/08/2020) (g.n.).
Assim, inexiste dano material indenizável, razão pela qual não
comporta provimento o recurso interposto.
Descabida, por outro lado, a pretensão do recorrido de condenação
da parte contrária nas penas da litigância de má-fé. Isto porque não restou demonstrado
dolo processual, à luz das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. A
propositura da presente demanda, por si só, não configura abuso do direito de ação.
Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
outrossim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os
honorários de sucumbência para R$ 2.000,00, observada a gratuidade de justiça.

3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator